Tribunal: TJSP
Processo: 2228156-77.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Intempestividade – Embargante que pretendia, nestes embargos de declaração, prequestionar a matéria contida no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento – Aclaratórios, todavia, opostos fora do prazo de cinco dias, sendo intempestivos – Prazo de oposição de embargos de declaração que é comum a ambas as partes – A oposição de embargos de declaração por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Intempestividade – Embargante que pretendia, nestes embargos de declaração, prequestionar a matéria contida no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento – Aclaratórios, todavia, opostos fora do prazo de cinco dias, sendo intempestivos – Prazo de oposição de embargos de declaração que é comum a ambas as partes – A oposição de embargos de declaração por uma das partes não suspende nem interrompe o prazo de oposição da parte adversa, contra o mesmo julgado – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.